Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ALIMENTOS. DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO À EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo prova da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, não há que indeferir o benefício.
2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade e prestados em situações excepcionais, caso a caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
3. As partes firmaram escritura pública na qual restou acordado o pagamento de alimentos por 10 (dez) anos após o divórcio. Contudo, antes do término do prazo ajustado, o alimentante propôs ação, pleiteando a exoneração ou a revisão dos alimentos, ante à impossibilidade superveniente de seu pagamento.
3.1. Embora tenha começado a exercer atividade laboral como psicóloga, a alimentanda demonstrou que ainda não possui renda suficiente para se sustentar, o que evidencia a premente necessidade e a indispensabilidade dos alimentos, ainda que em valor reduzido, até o final do prazo acordado entre as partes. De outro lado, os expedientes colacionados aos autos corroboram a incapacidade do ex-cônjuge de prestar alimentos no percentual anteriormente acordado, devendo ser mantido o percentual de alimentos fixado em juízo.
4. Apelação da ré e recurso adesivo do autor conhecidos e não providos.